Tribunal: TJDFT
Processo: 0721078-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXIGIBILIDADE. MARCO INICIAL. DATA. FIXAÇÃO.
1. O art. 4o, caput, da Lei n. 5.478/1968 não deixa margem interpretativa quanto ao termo inicial dos alimentos provisórios, que tornam-se exigíveis desde a data da fixação.
2. O teor do art. 13, § 2o, da Lei n. 5.478/1968 e o entendimento da Súmula n. 621 do Superior Tribunal de Justiça são inaplicáveis ao caso concreto, o qual não trata de prestação alimentar estabelecida ou modificada em momento posterior ao ato citatório.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência orientada no sentido de que os alimentos fixados em sede de concessão de tutela antecipada antes da citação são devidos de imediato. Precedentes.
4. Agravo de instrumento provido.